Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749269-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HOME HELP TRANSPORTE E ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA - ME, JAMILLY MARMO MOURAO LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de HOME HELP TRANSPORTE E ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA e outro ante decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0702754-35.2019.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração de pessoa jurídica nos mesmos autos do cumprimento de sentença, nos termos do ID 215654886 (na origem): Indefiro o processamento do incidente de desconsideração nos presentes autos de cumprimento de sentença (ID Num. 214832592), visto que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.” (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE PREPARO. 1. A deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249443, 07186121220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório. (...)(Acórdão 1206985, 07027491620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1029526, 07014671120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Legislação processual admite a dispensa de incidente apartado quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na Petição Inicial - Artigo 134, § 2o do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos (TJ-SP - AI: 20501322720238260000 São Paulo, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 28/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 46606470. Intimem-se. O Agravante informa que promoveu cumprimento de sentença para recebimento do valor de R$511.599,51 (quinhentos e onze mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), referente à ação monitória julgada procedente, tendo sido indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos. Alega que pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, sem a liquidação de seu passivo e a satisfação de suas obrigações, ainda que a empresa permaneça ativa no cadastro da respectiva Junta Comercial, o que encaminha o feito para a utilização do instituto da sucessão processual. Assim, entende inexistir obstáculo inclusão dos sócios na qualidade de sucessores da empresa executada, possibilitando assim eventuais constrições judiciais a fim de satisfazer o crédito existente, ante a ocorrência de extinção da pessoa jurídica. Alega que inexiste óbice para que o procedimento seja instaurado nos próprios autos, anexando alguns acórdãos desse TJDFT sobre o tema. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Alega que a probabilidade do direito reside na demonstração da possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Afirma que o perigo de dano consiste na possibilidade de prejuízos concretos em detrimento da instituição financeira. Requer a reforma da decisão agravada. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145. As custas foram recolhidas (ID 66362560). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos O recurso é cabível, de acordo com o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve as custas recursais recolhidas (ID 66362560). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos para concessão parcial da tutela pretendida. Isso porque, muito embora existam entendimentos contrários, o Agravante obteve êxito em evidenciar a probabilidade de provimento do recurso a partir de alguns julgados na 3a Turma Cível, enfrentando o tema de fundo do agravo, a possibilidade de se proceder à instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, onde se discutem, entre outras questões, a instrumentalidade e a natureza desse procedimento como desmembramento no próprio processo (Acórdão 1800191, 0732027-23.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 24/01/2024 e Acórdão 1740485, 0720532-79.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023). Em relação ao perigo de dano, o Agravante se vê na iminência de ver o processo retornar ao arquivo em face da decisão que indeferiu o incidente nos mesmos autos. Entendo, porém, que o juízo de origem não se manifestou a respeito da viabilidade meritória de instauração do incidente, o que não pode ser suprido nessa instância recursal, sob pena de violação ao juízo natural e acarretando supressão de instância. Não se trata de aplicação de causa madura, tendo em vista que sequer ao juízo e origem foi oportunizada a possibilidade de apreciar o tema quanto à pertinência de instauração do incidente a partir dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão no sentido de sobrestar o encaminhamento do feito para o arquivo e, concedo parcialmente tutela para que os autos retornem ao juiz de origem para apreciação, nos mesmos autos, do referido pedido. Em relação ao pedido para que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145, DEFIRO, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024 13:31:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador